Tribunal: TJMT
Processo: 1018649-21.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018649-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE NUNES AMORIM - CPF: 067.128.771-05 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITO REALIZADO DE ACORDO COM O VALOR INDICADO NA INICIAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO ALEGADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE
PRÉ
-
QUESTIONAMENTO
– MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM A FINALIDADE DO INSTITUTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, que manteve a intocada a decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Apelação Cível nº 1018649-21.2022.8.11.0041, interposto pela parte embargante, que deu parcial provimento, apenas para condenar a parte ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de 10% do valor da causa, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1018649-21.2022.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra PAULO HENRIQUE NUNES AMORIM, julgou extinto o processo por resolução de mérito, declarando “
satisfeita a obrigação pretendida na inicial
”, extinguindo o feito, nos moldes do art. 487, I do CPC c/c com Decreto Lei nº 911/69, revogando a liminar deferida, mantendo o agravo na posse do bem. (cf. Id. nº 139240694).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão, pois “
ao realizar a purga da mora, deveria o embargado efetuar o pagamento do débito do contrato principal, além das parcelas da prorrogação (...)
sendo necessário expresso pronunciamento
“sobre a vigência e a aplicabilidade artigo 3º, § 2º, artigo 1º, § 4º, e artigo 3º, § 1º, todos do Decreto-Lei 911/69, com as alterações editadas pela Lei 13.043/2014,
tendo em vista a insuficiência do valor depositado, com o imediato restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios,
“para que haja pronunciamento a fim de sanar referidos vícios
”. Prequestiona, ao final, a matéria recursal

(cf. Id. nº 171473184).

Ausência de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do v. acórdão o seguinte:

“ (...)

Segundo a narrativa da inicial, o réu/apelado deixou de adimplir com o financiamento a partir de 07/12/2021, restando 10 parcelas pendentes para quitação do contrato avençado. A inicial não contém planilha detalhada do débito, na verdade, o Banco/apelante trouxe apenas extratos do financiamento com indicação de alguns débitos pendentes, atualizados (cf. Id. nº 139239347 - Pág. 1).

O extrato vinculado ao Id. nº 139239349 coincide com a narrativa do Banco/apelante, inclusive com o depósito judicial realizado pelo réu/apelado, no valor de R$ 24.960,21 (cf. Id. nº 139240674), aliás, também se assemelha ao valor atribuído à causa no importe de R$ 24.948,83.

O remanescente – diferença do valor indicado no teor da inicial e do valor atribuído à causa – no importe de R$ 4.138,55, ao que parece, trata-se de dívidas pretéritas, estas que, segundo o Banco/apelante, referem-se a “refinanciamentos/prorrogações” do contrato de financiamento firmado pelas partes “devido ao Covid-19”, o que nem de longe restou elucidado na inicial e muito menos no ínterim processual.

Por outro lado, registra-se que para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que, no caso, não ocorreu.

(...)

Sendo assim, não há falar em “complementação do depósito judicial” para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, impondo-se, tão somente, a condenação do réu/apelado ao pagamento do ônus sucumbenciais, eis que o seu inadimplemento deu causa ao ajuizamento da demanda pela instituição credora – princípio da causalidade.

Neste sentido é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE”. 1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento. 2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. 3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ – Terceira Turma – REsp 1347368/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012).

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC/2015, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para condenar a parte ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”

No caso, adianto que não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, a v. acordão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado.

Ademais, não é preciso ir além de breve análise da petição inicial para constatar que o quantum liquidado pela devedora (R$ 24.960,21) correspondente ao valor indicado pela credora/apelante como sendo a totalidade da dívida (cf. Id. nº 139239339), de modo que, conquanto se referindo ao fenômeno da “purgação da mora”, o acordão não merece qualquer reparo, pois, de rigor, reconheceu que houve o pagamento da integralidade da dívida segundo a extensão da mesma indicada pela própria credora na petição inicial.

Assim, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via
embargos
de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os
embargos
declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o
pré
-
questionamento
, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o
pré
-
questionamento
é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023